Tribunal: STF
Processo: HC 210620
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luis Lange em favor de Pedro Pessotto Neto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 711.545/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 1º da Lei 8.137/1990.



    Afirma que não teria havido indiciamento na fase de inquérito, porém, ao receber a denúncia, o juízo processante teria oficiado a autoridade policial para que o realizasse.



    Aponta que a determinação judicial de indiciamento contraria o precedente desta Corte no HC 115.015, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.9.2013.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o indiciamento não seja realizado.



    O ato coator transitou em julgado em 8.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno para órgão colegiado.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    No caso dos autos, não verifico ilegalidade apta a justificar a superação do óbice formal mencionado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente